Tribunal: TJMT
Processo: 1012640-97.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012640-97.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[APARECIDA SIRLEY PARIS - CPF: 605.947.649-04 (APELANTE), ALEXIA CAETANO BARBOSA - CPF: 044.811.741-02 (ADVOGADO), MARCIO TADEU SALCEDO - CPF: 571.100.771-87 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: D
ireito civil e processual civil. Agravo interno em apelação cível. Revisão contratual. Financiamento imobiliário. Legalidade da correção monetária pelo IGPM e juros remuneratórios. Ausência de abusividade.
D
esprovimento do recurso

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer. A controvérsia reside na alegação de cobrança indevida de parcelas em contrato de financiamento imobiliário, com suposta aplicação de juros sobre juros e desrespeito ao cronograma de pagamento, em contrato que previa juros remuneratórios de 1% ao mês e correção pelo IGPM.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível está correta ao considerar que as cláusulas contratuais de juros remuneratórios e correção monetária pelo IGPM são legais e não configuram abusividade ou onerosidade excessiva; e (
ii
) verificar se os argumentos apresentados no Agravo Interno são aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se baseou na jurisprudência dominante sobre o tema.

III. Razões de decidir

3.
As cláusulas contratuais que preveem juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária das prestações pelo IGPM foram livremente pactuadas e estão em consonância com os princípios da autonomia da vontade, boa-fé objetiva e função social do contrato.

4. A alegação de que os valores das parcelas seriam prefixados é inconsistente, dada a expressa previsão contratual (cláusula 8, subitem 8.10) de variação mensal das prestações em função do IGPM.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça local e do Superior Tribunal de Justiça reconhece a legalidade de tais cláusulas quando expressamente convencionadas e ausente vício de consentimento ou onerosidade excessiva superveniente.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
É legal a aplicação de juros remuneratórios e correção monetária pelo Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) em contratos de financiamento imobiliário, desde que expressamente pactuados e ausente demonstração de capitalização indevida de juros (anatocismo) ou onerosidade excessiva superveniente.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por APARECIDA SIRLEY PARIS contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação
Cível interposto pela agravante em fa
ce do BANCO INTER S.A.,
por entender que a sentença de primeiro grau
e
ncontra-se

em consonância com a jurisprudência dominante, autorizando, assim, o julgamento unipessoal nos termos do art. 932, IV, “a” e “b”, do Código de Processo Civil.

No presente Agravo Interno, a parte agravante sustenta a existência de erro na decisão monocrática, reiterando que os valores cobrados pelo banco extrapolam os parâmetros contratuais e que houve violação ao pactuado no cronograma de pagamento.

Reitera que os valores das prestações foram pré-fixados, não podendo ser alterados sob pretexto de correção monetária que, segundo afirma, acarreta aplicação indireta de juros compostos.

O agravado apresentou contraminuta
(Id. 277500864)
, pugnando pelo desprovimento do agravo, ao argumento de que a agravante apenas repete fundamentos já analisados e refutados na decisão monocrática, sem apresentar qualquer inovação jurídica ou fática.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, proposta pela ora agravante em face do BANCO INTER S.A., sob a alegação de que este teria realizado cobrança indevida de parcelas em valor superior ao pactuado em contrato de financiamento imobiliário, firmado com garantia de alienação fiduciária. Sustenta a autora que o valor das prestações foi majorado ilicitamente ao longo do tempo, com aplicação indevida de juros sobre juros, contrariando os termos do cronograma original.

A sentença prolatada pela Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que o contrato firmado entre as partes previa expressamente a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês, bem como reajuste pelo índice IGPM, não havendo demonstração de abusividade na evolução dos valores cobrados. A autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça.

Irresignada, a autora interpôs Apelação Cível, reiterando os argumentos de cobrança indevida, aplicação de juros compostos e violação aos princípios do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o recurso foi monocraticamente desprovido
, nos seguintes fundamentos:

“[...]
Vislumbra-se dos autos que o banco/apelado emitiu a Cédula de Crédito Imobiliário à apelante para aquisição de um apartamento. De acordo com a Cláusula 8, o pagamento avençado seria realizado no prazo de 180 (cento e oitenta meses, no valor de R$858,54 (oitocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), com juros compensatórios de 1% ao mês e 12,68% ao ano, custo efetivo total 15,25% e com variação pelo índice do IGPM (Id. 239453744 - Pág. 1).

A apelante afirma que as parcelas se tornaram exorbitante, diante da aplicação de juros sobre juros e requereu a revisão do contrato.

Observa-se que não há juros sobre juros, mas sim os reajustes das parcelas por juros de 1% e pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) que é um dos principais indicadores econômicos do Brasil, amplamente utilizado para medir a variação de preços em diversos setores da economia.

Com efeito, não há falar em abusividade e cumulação de juros. É impossível a apelante pagar pela aquisição do bem em 180 parcelas, o exato valor previsto no contrato, visto que ao assinar o termo contratual presume-se que tinha consciência que sobre as parcelas incidiriam juros remuneratórios e o IGP-M.

Assim, a cláusula não é ilegal e/ou abusiva de correção da parcela, pois, como já observado, tem o objetivo de garantir o valor de compra do imóvel, remunerando a empreendedora pelo parcelamento do preço. Já ao contrário, impor ao credor/vendedor o recebimento das parcelas sem qualquer correção ou acréscimo de juros significaria em enriquecimento do comprador/devedor, pois o valor da parcela na data de compra do imóvel, não tem o mesmo poder aquisitivo livremente as condições contratuais, não há se falar em revisão do preço do imóvel ou do valor das prestações
pactuadas.[
...]

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade da cobrança nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.”

A agravante insiste na tese de que houve cobrança abusiva
não se observando os
encargos
que foram pactuados expressamente
.

Afirma que houve descumprimento do cronograma pactuado, gerando desequilíbrio contratual e enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Contudo, conforme bem delineado na decisão agravada, as cláusulas contratuais que preveem a incidência de juros remuneratórios de 1% ao mês e a correção monetária das prestações pelo IGPM foram livremente pactuadas pelas partes, observando os princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Não se vislumbra, nos autos, qualquer indício de que tenha havido capitalização indevida dos juros ou prática de anatocismo. Ao contrário, os reajustes mensais das parcelas refletem tão somente a aplicação dos encargos pactuados e da atualização monetária com base em índice amplamente aceito no mercado imobiliário, qual seja, o IGPM, o qual possui natureza pública e transparência na sua divulgação e aplicação.

O argumento de que os valores das parcelas seriam pré-fixados se revela inconsistente diante da própria cláusula contratual (cláusula 8, subitem 8.10) que estabelece expressamente a variação mensal das prestações em função do IGPM.

Ademais, a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal
e do Superior Tribunal de Justiça
, tem reiteradamente reconhecido a legalidade de tais cláusulas quando expressamente convencionadas pelas partes e ausente qualquer indício de vício de consentimento ou onerosidade excessiva superveniente.

Vejamos:

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A – REJEIÇÃO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NO PONTO – CLÁUSULAS CONTRATUAIS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM – LEGALIDADE – JUROS PRÉ-FIXADOS – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – TABELA PRICE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INFORMAÇÕES CLARAS NO CONTRATO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO – NÃO VIOLAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Não se conhece do recurso de apelação no ponto em que a preliminar de Ilegitimidade passiva suscitada pela parte ré foi rejeitada na sentença, por ausência de interesse recursal da apelante, uma vez que a decisão de primeiro grau já havia reconhecido a pertinência subjetiva da empresa para figurar no polo passivo da demanda.

É legal a aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) como fator de correção monetária em contratos de compra e venda de imóveis, desde que expressamente pactuado entre as partes, não configurando abusividade ou onerosidade excessiva.

A utilização da Tabela
Price
como método de amortização não configura, por si só, capitalização ilegal de juros, sendo amplamente aceita no mercado e validada pela jurisprudência, desde que em conformidade com os termos contratuais e com previsão expressa dos juros, como os pré-fixados a 8,7311% ao ano.

A ausência de demonstração de vício de consentimento ou de desequilíbrio contratual superveniente afasta a possibilidade de revisão judicial das cláusulas, prevalecendo o princípio do pacta sunt servanda.

A mera insatisfação com o aumento das parcelas em função de índices contratados não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato e violar os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente quando as informações sobre reajustes estavam claras no instrumento.

Sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, pautada na legalidade das cláusulas e na ausência de elementos que comprovem a abusividade alegada, deve ser mantida.
(N.U 1025700-20.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2025,
Publicado
no DJE 31/05/2025)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.

2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula no 7/STJ.

3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. (
AgRg
no REsp 1217531/MG, Relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015,
DJe
19.5.2015).

4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes.

5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt n o AgI nt n o ARE sp
n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023
,
D
Je
de 16/10/2023.)

Cabe destacar, ainda, que os fundamentos apresentados pela parte agravante no presente recurso não inovam em relação àqueles já devidamente analisados e rebatidos na decisão agravada, configurando mera reiteração de inconformismo. O recurso, portanto, não se mostra apto a infirmar os fundamentos jurídicos e fáticos adotados pelo relator.

Por fim, no que se refere à pretendida restituição de valores tidos como indevidamente pagos, igualmente inexiste amparo probatório ou jurídico que justifique a pretensão, porquanto ausente demonstração cabal de que os pagamentos extrapolaram os parâmetros contratuais ajustados.

Diante de tais considerações, não se verifica qualquer ilegalidade ou erro material na decisão monocrática atacada, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno interposto por Aparecida Sirley Paris, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que negou seguimento à Apelação Cível, por estar em conformidade com a jurisprudência consolidada e o ordenamento jurídico vigente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025